Tribunal: TJBA
Processo: 8001621-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001621-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: CLARA TELES DE ARAUJO PONCHET

Advogado(s)
:
INGRID NATASHA PONCHET BORGES, CAREN VERDE LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PESSOA IDOSA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. SÚMULA 12 TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE) contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência inaudita altera pars, determinando a adoção de providências para custear integralmente tratamento domiciliar (home care) em favor da autora, idosa de 96 anos, com equipe multiprofissional 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs à operadora de plano de saúde o dever de custear tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, mesmo diante da ausência de previsão contratual para cobertura de procedimentos em regime home care.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo na demonstração de verossimilhança das alegações e no perigo de dano irreparável à saúde da agravada, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento domiciliar com base em cláusula contratual é abusiva, quando há expressa recomendação médica indicando sua necessidade, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula 12 do TJBA.

O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre limitações contratuais, especialmente quando a agravada é pessoa idosa, em estado de fragilidade extrema e com histórico de internações em UTI.

A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento mais adequado ao paciente, não podendo a operadora limitar a cobertura à modalidade ambulatorial ou hospitalar.

A cláusula que exclui tratamentos domiciliares, quando esses se mostram imprescindíveis à efetiva assistência médica, revela-se nula por contrariar normas de ordem pública e o Código de Defesa do Consumidor.

Diante da urgência e da natureza do bem jurídico tutelado, justifica-se a imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.04.2013; STJ, AgRg no AREsp 121.036/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 14.03.2013; TJBA, AgInt nº 0005621-70.2017.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 26.09.2017.

Súmulas aplicadas
: Súmula nº 12, TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8001621-07.2025
.8.05.0000
, em que figura como agravante a
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e, como agravada,

CLARA TELES DE ARAUJO PONCHET
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06